Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ACUSAÇÃO DE FURTO EM LOJA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a indenizar a autora em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora a contar deste arbitramento, conforme os índices legais (Súmula 362 do STJ). Em seu recurso a parte recorre pretende, em apertada síntese, a minoração do quantum indenizatório imposto na sentença, sob a alegação de que o valor é exorbitante se comparado com o que a jurisprudência das Turmas Recursais entende como razoável.

II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 16186732). Contrarrazões apresentadas (ID 16186736).

III. Aquele que causa dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito e está sujeito à reparação civil, consoante os arts. 186 c/c 927 do Código Civil. Para que seja configurado o dever de indenizar, devem restar efetivamente demonstrados: a) o ato ilícito (comissivo ou omissivo); b) o dano, e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre ambos.

IV. Na espécie, não há controvérsia acerca da situação constrangedora pela qual a parte recorrida passou, capaz de lhe causar danos de ordem moral que merecem reparo, versando o recurso, tão somente, acerca do valor da condenação.

V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

VII. Com efeito, atento às diretrizes acima elencadas e, sobretudo, considerando que a abordagem foi excessiva, pois, nenhum dos vídeos acostados aos autos demonstram qualquer atitude suspeita, não se olvidando que a parte recorrente pode ter tentado minimizar o dano, pedindo desculpas, fornecendo água, banco e toalha, consoante se vê no vídeo de ID 16186715, entende-se o montante fixado na sentença (R$4.000,00), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão 1203458, 07011174020198070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.